Tribunal: TJDFT
Processo: 0705380-78.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705380-78.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. APELADO: LUIZ PEREIRA PINTO D E S P A C H O Vistos, etc. A parte ré/apelante SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A opôs embargos de declaração no ID 23480236 em face do v. acórdão de ID 22880518. Em seguida, a embargante requer a desistência dos embargos (ID 24305849) noticiando que as partes celebraram acordo extrajudicial nos termos pactuados no ID 24062597. Requer, ainda, a homologação do acordo e a intimação do autor para manifestação sobre o depósito (ID 24305850). Antes de apreciar o pedido de desistência do recurso e a homologação do acordo, intime-se o autor para se manifestar sobre o depósito comprovado no ID 24305850. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator